Tribunal: STF
Processo: Rcl 83436
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lucas Barbosa, em 20.8.2025, contra decisão proferida pela Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 1.506.662, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    2. O reclamante alega que “ajuizou a Reclamação n. 42.786 contra a mesma decisão monocrática (...) perante este Colendo Supremo Tribunal Federal (Rcl. 42786). A Reclamação 42.786 teve a perda do objeto declarada (...) Ocorre que a decisão foi restabelecida em 19/09/2023 pela Ministra Relatora Assusete Magalhães (fls. 1576/1577 e-STJ) após pedido da União que alegou que ‘a matéria objeto de discussão nos presentes autos não é a mesma a ser discutida no Tema 1062’ (fls. 1-2, doc. 1).



    Afirma que “os autos aguardam o julgamento do Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial manejado pelo Reclamante em 18/08/2020, o que justifica o ajuizamento desta nova reclamação, com a reapresentação dos argumentos aventados na Reclamação 42.786” (fl. 2, doc. 1).



    Requer “a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos de AREsp nº 1506662/SP, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 10, doc. 1).



    Pede, “ao final, que seja julgada procedente a presente reclamação para que seja revogada a decisão reclamada e que uma nova decisão seja proferida observando o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADI ns. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF” (fl. 11, doc. 1).



    3. A presente reclamação veio-me em conclusão em razão das Reclamações ns. 42.786 e 63.157 (doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Lucas Barbosa ajuizou as Reclamações n. 42.786, 63.157 e 83.436 contra decisões proferidas pela Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 1.506.662.



    5. A Reclamação n. 42.786 foi julgada prejudicada por perda de objeto, pois a Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, “em juízo de retratação, proferi[u] decisão (cópia em anexo), tornando sem efeito a decisão reclamada e determinando a devolução do feito ao Tribunal de origem, para que, após a aplicação do acórdão representativo da controvérsia repetitiva, seja aplicado o art. 1.040, I ou II, do CPC/2015” (doc. 13 da Reclamação n. 42.786, de minha relatoria).



    Contra essa decisão Lucas Barbosa interpôs agravo regimental, desprovido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 42.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    Essa decisão transitou em julgado em 9.6.2021.



    6. A Reclamação n. 63.157 foi ajuizada por Lucas Barbosa contra a decisão no Agravo em Recurso Especial n. 1.506.662, proferida pela Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, que “torno[u] sem efeito a decisão de fls. 1.457/1.461e. Com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conhe[ceu] do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial” (fl. 7, doc. 9, da Reclamação n. 63.157, de minha relatoria).



    Em 21.10.2023, foi negado seguimento à Reclamação n. 63.157, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE  
N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, doc. 13, da Reclamação n. 63.157, de minha relatoria).



    Contra essa decisão Lucas Barbosa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.157-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    Essa decisão transitou em julgado em 7.12.2023.



    7. As Reclamações ns. 63.157 e 83.436 têm por objeto a mesma decisão no Agravo em Recurso Especial n. 1.506.662, proferida pela Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, que “torno[u] sem efeito a decisão de fls. 1.457/1.461e. Com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conhe[ceu] do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial” (fl. 7, doc. 9, da Reclamação n. 63.157 e doc. 13 da Reclamação n. 83.436, de minha relatoria).



    Além disso, as partes, as causas de pedir e os pedidos são idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.



    8. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora